Tribunal: TJMT
Processo: 1018002-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018002-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), NILCEU SANSIGOLO - CPF: 563.338.389-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), NILCEU SANSIGOLO - CPF: 563.338.389-34 (PACIENTE), MARGARETE ZAMBENEDETTI SANSIGOLO - CPF: 650.499.181-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PRISÃO DOMICILIAR E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) MÊS – PRIMÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018002-52.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO LUIZ GOBBI

PACIENTE(S): NILCEU SANSIGOLO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NILCEU SANSIGOLO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE nº 1008469-46.2022.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é “
primário [...] e possui residência fixa
”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a violar o princípio da homogeneidade; 4) o paciente está “
internado no Hospital Regional de Sorriso/MT
”, “
sem previsão de alta hospitalar
”, e seria portador de “
hérnia diafragmática sem obstrução ou gangrena
”, a justificar a prisão domiciliar; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domicilia (ID 142583151), com documentos (ID 142583155/ ID 142583160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 142879742).

O Juízo singular prestou informações

(ID 143817678/ ID 143817679).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – violência doméstica e familiar contra a mulher – descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça – pleito de substituição por prisão domiciliar – desnecessidade – Paciente que já teve alta hospitalar, sem a necessidade de se submeter a cirurgia – ausência de indicativos de que o quadro de saúde seja grave e que não possa receber tratamento na Unidade Prisional - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima – garantia da execução das medidas protetivas anteriormente deferidas – Paciente que pouco tempo após ser cientificado das medidas protetivas, retornou à residência da vítima, bem como, por diversas vezes manteve contatos por aplicativo de mensagens, fazendo novas ameaças - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 144823744)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.8.2022, a delegada de Polícia Civil [Jessica Cristina de Assis] representou pela decretação da prisão preventiva de NILCEU SANSIGOLO [paciente], em razão do possível cometimento dos crimes de ameaça, violência psicológica e descumprimento das medidas protetivas (ID 142583160 – fls. 3/7).

Em 31.8.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
[...] Trata-se de representação para decretação de Prisão Preventiva de NILCEU SANSIGOLO, feita pelo Delegado da Policial Judiciária Civil de Sorriso/MT, pela prática em tese, dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e art. 147-B, ambos do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima MARGARETE ZAMBENEDETTI SANSIGOLO.

Narra a autoridade policial que no dia 17/08/2022, MARGARETE ZAMBENEDETTI SANSIGOLO compareceu à delegacia de polícia judiciária civil, muito nervosa, aos prantos, a fim de comunicar, por meio do boletim de ocorrência nº 2022.224883, que o ex-marido NILCEU SASIGOLO, invadiu sua casa e proferiu ameaças de matá-la. Além disso, no dia 14/08/2022, Nilceu entrou em sua residência querendo levar os pertences dele e retornou no dia 16/08/2022. Cumpre ressaltar que, no dia 11/08/2022, a vítima compareceu à delegacia e foi deferida a medida protetiva nº 1008279- 83.2022.8.11.0040, da qual o suspeito foi devidamente intimado, via WhatsApp.

Contudo, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

In casu, diante da narrativa da vítima, resta evidente que o representado ciente do deferimento das medidas protetivas as descumpriu, ao passo que declarou, em 15 de agosto de 2022: [...]

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança e proteção das vítimas desses crimes, quebrando a resistência das vítimas em denunciar seus agressores, já que os dados e a própria imprensa têm mostrado que as mulheres estão morrendo com o boletim de ocorrência e com a medida protetiva em mãos, ou seja, estão morrendo sob instrumentos que deveriam garantir sua proteção.

Ademais, a garantia da ordem pública implica ainda em devolver à sociedade a sensação de segurança, confiar que, caso haja denuncia pela vítima o Estado vai garantir a ela a segurança devida, sem impunidade do agressor, pois, segundo a pesquisa Violência e Assassinatos de Mulheres (Data Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013), 85% dos entrevistados acham que as mulheres que denunciam seus parceiros ou ex quando agredidas correm mais risco de serem assassinadas. O silêncio, porém, tampouco é apontado como um caminho seguro: para 92%, quando as agressões contra a esposa/companheira ocorrem com frequência, podem terminar em assassinato. Ou seja, o risco de morte por violência doméstica pode ser iminente.

Ex postis, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima e assegurar a aplicação das medidas protetivas alhures fixadas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NILCEU SANSIGOLO, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 142583160 – fls. 90/94)

O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 1º.9.2022, conforme se extrai do incidente processual nº 1009061-90.2022.811.0040 (PJE).

Em 13.9.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.343/2006 - (PJE nº 1009264-52.2022.8.11.0040).

Em 14.9.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE nº 1009264-52.2022.8.11.0040).

A ação penal está na fase de citação do paciente (PJE nº 1009264-52.2022.8.11.0040).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica de Margarete Zambenedetti Sansigolo, extraída do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, o qual, após ser intimado, teria se dirigido até a residência da vítima, ameaçando-a de morte com um facão.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Todavia, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 1 (um) mês [1º.9.2022], é primário (Sistema Primus), aposentado, tem endereço certo [“
rua Mamoré, nº 285, bairro Vila Bela, Sorriso/MT - CEP: 78.898-224
”], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [ameaça e descumprimento de medidas protetivas] pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) e manter qualquer contato com a vítima Margarete Zambenedetti Sansigolo; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022